Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-29.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700557-29.2018.8.07.0006 AGRAVANTE: ALOISO NIERMAER SALES DE OLIVEIRA, MARINES ALVES DA SILVA AGRAVADO: MARIA JOSE GUILHERME, HENRIQUE GUILHERME DA SILVA, ELIZABETH CANDIDA DA SILVA, GLORIA MARIA DA SILVA, CARLOS NILSON SILVA, IVONE DAS GRACAS SILVA, MARIA ABADIA DA SILVA COSTA, TANIA APARECIDA SILVA FERNANDES, GERALDA APARECIDA DA SILVA, L.G.S, L.G.DA S DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ALOÍSO NIERMAER SALES DE OLIVEIRA e OUTRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal analisada não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033